Tribunal: TJBA
Processo: 8000955-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000955-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RIAN SILVA MIRANDA e outros Advogado(s): LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OPERAÇÃO POLICIAL EM CURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PERICIAL INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEXTO FÁTICO INVESTIGATIVO COMPLEXO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por advogado constituído em favor de Rian Silva Miranda, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Jequié/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente, originada de flagrante lavrado no bojo de diligência da “Operação Castelo de Cartas”, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Segundo o boletim de ocorrência, no dia 24 de setembro de 2025, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva em outro processo, foram apreendidos, na residência do paciente e em outro imóvel relacionado a ele, pequena quantidade de substância análoga à maconha e à cocaína, além de duas motocicletas — uma de sua propriedade e outra de terceiro — com indícios de adulteração de sinal identificador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o não oferecimento da denúncia no prazo de cinco dias após o recebimento do inquérito pelo Ministério Público caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) avaliar se, diante das circunstâncias pessoais do paciente, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de cinco dias para oferecimento da denúncia, previsto no art. 46 do CPP, não pode ser interpretado de maneira rígida e aritmética, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade, da complexidade da investigação e da atuação diligente das autoridades envolvidas. 4. A persecução penal está em andamento regular, com diligência pericial relevante pendente — especificamente, o laudo toxicológico definitivo da substância apreendida — imprescindível para a adequada formação da opinio delicti e para a correta subsunção típica ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 5. A conduta do Ministério Público ao requisitar laudo complementar, antes de formalizar a denúncia, demonstra zelo técnico e respeito ao devido processo legal, não configurando mora injustificável nem inércia estatal reprovável. 6. A prisão do paciente insere-se em contexto investigativo mais amplo, ligado à “Operação Castelo de Cartas”, o que revela maior complexidade fática, exigindo maior lapso para a consolidação dos elementos de prova. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, como a apreensão de entorpecentes, veículo com sinais adulterados e possível vinculação com rede local de distribuição de drogas, o que justifica a medida extrema para garantia da ordem pública. 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de tráfico de entorpecentes, a gravidade concreta da conduta, a variedade das substâncias apreendidas e o risco de reiteração delitiva autorizam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis ao acusado. 9. As condições subjetivas do paciente — primariedade, residência fixa e idade jovem — não são suficientes, por si só, para afastar a segregação cautelar quando presentes elementos que indiquem a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando-se a complexidade da investigação e a atuação diligente das autoridades públicas.” “A pendência de diligência essencial, como a realização de laudo toxicológico definitivo, justifica o não oferecimento imediato da denúncia e afasta o alegado constrangimento ilegal.” “A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva, periculosidade do agente e necessidade de garantir a ordem pública, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.” “Medidas cautelares diversas da prisão somente são cabíveis quando suficientes para atender às finalidades da prisão preventiva, o que não ocorre quando a gravidade concreta da conduta e o contexto fático apontam sua insuficiência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 46, 282, 312, 319, 315. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC 756968/MT, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC 727535/GO, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no RHC 167672/BA, j. 29.04.2024; TJ-BA, HC 8022581-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, j. 10.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000955-69.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO, e como paciente RIAN SILVA MIRANDA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Jequié/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74